Tribunal: TJMT
Processo: 0000030-79.1993.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000030-79.1993.8.11.0040
RECORRENTE (S): BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO (S): PEDRINHO LUIZ ZANOLLA e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 8121977):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – MANUTENÇÃO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com o princípio da causalidade, o ônus sucumbencial deve ser suportado pelo credor que deu causa à propositura e ao processamento da demanda, mesmo após a quitação da dívida em 1996.
É pacífico o entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que são devidos honorários advocatícios em decorrência da extinção da execução, pelo acolhimento de exceção de pré-executividade.”(TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0000030-79.1993.8.11.0000, Relatora: Desa ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, j. em 20/01/2020).
O Recorrente afirma que o aresto violou os artigos 85 e 86 do CPC, ao fundamento de que o princípio da causalidade foi aplicado de maneira equivocada, em dissonância com as premissas fáticas estabelecidas nos autos, uma vez que aquele que deu causa a demanda é quem deve arcar com os honorários sucumbenciais.
Recurso tempestivo (ID 34350128).
Contrarrazões no ID 36384496 e 37922993.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ
A parte Recorrente afirma que o aresto violou os artigos 85 e 86 do CPC, ao fundamento de que o princípio da causalidade foi aplicado de maneira equivocada, em dissonância com as premissas fáticas estabelecidas nos autos, uma vez que aquele que deu causa a demanda é quem deve arcar com os honorários sucumbenciais.
No entanto, observa-se que o entendimento lançado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do julgado abaixo transcrito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL POR MEIO DE RECURSO ESPECIAL. 2. ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL COM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. 3. REDUÇÃO DA QUANTIA OBJETO DA EXECUÇÃO POR EFEITO DO ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA DEVIDA. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE. 4. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL, QUE INAUGUROU O NOVO GRAU RECURSAL, INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. 5. AGRAVO IMPROVIDO.
1. É cediço que a análise de matéria constitucional não é de competência desta Corte, mas, sim, do Supremo Tribunal Federal, por expressa determinação da Carta Magna. 2. Mediante análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente procedeu à juntada da procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do recurso especial.
3. Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente.
4. Conquanto o agravo interno tenha sido interposto contra decisão publicada na vigência do CPC/2015, o exame dos autos revela que o precursor recurso especial foi manejado contra acórdão publicado na vigência do CPC/1973, circunstância que, na linha da jurisprudência dominante desta Corte, afasta a possibilidade de condenação de quaisquer das partes ao pagamento dos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do CPC/2015.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1615173/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018)”
Desse modo, deve ser aplicada ao caso a Súmula n. 83 do STJ que dispõe “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”, uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em nítida sintonia com a orientação sedimentada pelo e. STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV